Tribunal: TJDFT
Processo: 0729911-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729911-07.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TÂNIA NUNES DA CUNHA RECORRIDA: SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Plano de saúde. Autogestão. Coparticipação em tratamento médico. Alegação de abusividade. Inocorrência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde autogerido para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, visando à abstenção da cobrança de valores a título de coparticipação, ou, subsidiariamente, à limitação dessa cobrança ao valor da mensalidade do plano. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade e ao princípio da congruência na apreciação dos pedidos recursais; e (ii) determinar se é abusiva a cobrança da coparticipação em valor que, embora elevado, observa os limites contratuais e regulamentares do plano de saúde. III. Razões de decidir 3. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade se justifica pelo atendimento, nas razões de apelação, à exigência do art. 1.010, III, do CPC, uma vez que a parte recorrente impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, viabilizando o contraditório e a delimitação da controvérsia recursal. 4. A preliminar de incongruência também é afastada, pois o pedido subsidiário apresentado no curso do processo — limitação da coparticipação ao valor da mensalidade — não inova a causa de pedir, sendo juridicamente admissível como desdobramento lógico do pedido principal de exclusão total da cobrança, e respeita os limites da lide, conforme interpretação do art. 492 do CPC. 5. A coparticipação no plano de saúde autogerido está expressamente prevista no regulamento contratual, com limite de 30% para atendimentos ambulatoriais, percentual que abrange o tratamento realizado pela apelante com Ocrelizumabe 300 mg, conforme o Anexo I da RN 465/2021 da ANS. 6. Os valores efetivamente cobrados a título de coparticipação não ultrapassam os limites contratuais e regulamentares estabelecidos pelo plano, nem comprometem a subsistência da autora, considerando sua renda familiar informada nos autos. 7. A cobrança da coparticipação, dentro dos percentuais previstos contratualmente e das diretrizes da RN 433/2018 da ANS, não configura prática abusiva, não havendo respaldo legal ou fático para afastar ou limitar a obrigação pactuada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de coparticipação em plano de saúde, desde que respeitados os limites contratuais e os percentuais fixados pelas resoluções da ANS”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, 492 e 932, III; RN ANS 433/2018, art. 9o; RN ANS 465/2021, Anexo I. Sem jurisprudência relevante citada. A parte recorrente alega que a cobrança a título de coparticipação deve observar o parâmetro de no máximo 50% (cinquenta por cento) dos referidos valores. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ERICK ANDERSON DIAS KOBI, OAB/ES 27.525. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AREsp n. 2.453.202, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 4/11/2024. Demais disso, “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023). Idêntico teor: AREsp n. 2.719.527, Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/11/2024. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, na medida em que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027